Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009165-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), Em segredo de justiça - CPF: 074.401.651-79 (AGRAVADO), ALESSANDRA ALVES DA SILVA LUZIA - CPF: 016.691.291-36 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA ALVES DA SILVA LUZIA - CPF: 016.691.291-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
- FORNECIMENTO DE
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA DA PELVE
–
DECISÃO
ULTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO -

ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE

O acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento
ultra petita
.

A teor dos
arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto
ou separadamente nas demandas que visam à obtenção de tratamento da saúde
.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à
luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal
, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo Município de

Alta Floresta
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela Específica no 1000836-30.2023.8.11.0078, proposta por

Renan Emanoel Carvalho Rodrigues, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)Em face do exposto,
DEFIRO A LIMINAR REQUESTADA
, a fim de determinar que os requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias,
providenciem a realização do procedimento cirúrgico de OSTEOTOMIA DA PELVE
, bem como forneçam todas as demais medidas que se apontarem necessárias para o restabelecimento de sua saúde, incluindo transporte, medicamentos, consultas, exames, cuidados pós-operatórios e etc, nos moldes prescritos pelos receituários médicos carreados aos autos. Em caso de descumprimento, desde logo fica deferida a penhora online para o cumprimento da decisão na iniciativa privada. Neste caso, deverá o requerente peticionar nos autos com 03 (três) orçamentos dos medicamentos solicitados ou comprovar a impossibilidade obtê-los. INTIMEM-SE os requeridos, a fim de que cumpram, imediatamente, a presente liminar, consignando que, no que tange ao Estado de Mato Grosso, a decisão deverá ser enviada diretamente à Central de Regulação, via malote digital. CITEM-SE os requeridos, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contestação, indicando as provas que pretende produzir, sob pena de decretação da revelia (artigo 335, inciso III, do CPC), Havendo resposta, à réplica. Intime-se e cumpra-se, IMEDIATAMENTE.”
(Id. 165867191 - Pág. 5).

Inconformado, o agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, defendendo que
“o procedimento buscado pelo Agravado é a procedimento cirúrgico de ortopediatriatraumatologica, classificado como de alta complexidade, sendo assim, deve ser mantido a tutela de urgência apenas face ao Estado de Mato Grosso, vez que o contrário prejudicará irreparavelmente as finanças públicas municipais, estando preenchido, portanto, os requisitos legais para concessão do referido efeito suspensivo.”

Pontua que
“o direcionamento do cumprimento da tutela de urgência, somente para o Estado de Mato Grosso (consequentemente, se requerido, somente bloqueio de verbas públicas estaduais) em nada afetaria a saúde da paciente, afinal o fim pretendido com a demanda seria alcançando.”

Sustenta, que parte da decisão que concedeu a tutela de urgência é extra petita, pois, a petição inicial não menciona como requerimento do autor que seja providenciada
“demais medidas que se apontarem necessárias para o restabelecimento de sua saúde, incluindo transporte, medicamentos, consultas, exames, cuidados médicos carreados aos autos.”,
de modo que o trecho em debate é nulo.

Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja direcionado o cumprimento da tutela de urgência, consistente na realização de procedimento cirúrgico somente para o Estado de Mato Grosso (inclusive eventual bloqueio de verbas), bem como para que seja declarado nulo trecho extra petita. (Id. 165867189).

Em análise dos autos, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id.166964690).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 171933690).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de agravo de instrumento, mantendo-se a decisão, por seus próprios fundamentos
(Id.174474164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de

Alta Floresta contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica no 1000836-30.2023.8.11.0078, proposta por

Renan Emanoel Carvalho Rodrigues por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Em face do exposto,
DEFIRO A LIMINAR REQUESTADA
, a fim de determinar que os requeridos, no prazo de 30 (trinta) dias,
providenciem a realização do procedimento cirúrgico de OSTEOTOMIA DA PELVE
, bem como forneçam todas as demais medidas que se apontarem necessárias para o restabelecimento de sua saúde, incluindo transporte, medicamentos, consultas, exames, cuidados pós-operatórios e etc, nos moldes prescritos pelos receituários médicos carreados aos autos. Em caso de descumprimento, desde logo fica deferida a penhora online para o cumprimento da decisão na iniciativa privada. Neste caso, deverá o requerente peticionar nos autos com 03 (três) orçamentos dos medicamentos solicitados ou comprovar a impossibilidade obtê-los. INTIMEM-SE os requeridos, a fim de que cumpram, imediatamente, a presente liminar, consignando que, no que tange ao Estado de Mato Grosso, a decisão deverá ser enviada diretamente à Central de Regulação, via malote digital. CITEM-SE os requeridos, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contestação, indicando as provas que pretende produzir, sob pena de decretação da revelia (artigo 335, inciso III, do CPC), Havendo resposta, à réplica. Intime-se e cumpra-se, IMEDIATAMENTE.”
(Id. 165867191 - Pág. 5).

Ab initio,
impende consignar que o autor, Renan Emanoel Carvalho Rodrigues possui
diagnóstico de paralisia cerebral tetraparética espástica, epilepsia de difícil controle (Síndrome de West) e traços de autismo (TEA secundário), sendo que, em decorrência de sua patologia (cadeirante), houve subluxação do quadril bilateral, havendo
recomendação médica no sentido de que necessita
da cirurgia de Ortopediatraumatologia
.

Ao proferir a decisão interlocutória, ora agravada, o juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência e
determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta providenciem a realização do referido procedimento cirúrgico, bem como o fornecimento de medicamentos, transporte, consultas, exames e cuidados pós operatórios, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de penhora online para o cumprimento da decisão.

Inconformado com essa decisão,
o Município de Alta Floresta defende a sua nulidade parcial, por ser
extra petita
, ao fundamento de que
a petição inicial não menciona como requerimento do autor que seja providenciada
“demais medidas que se apontarem necessárias para o restabelecimento de sua saúde, incluindo transporte, medicamentos, consultas, exames, cuidados médicos carreados aos autos”
.

Alega, ademais, que o
cumprimento da tutela de urgência deve ser direcionado somente ao Estado de Mato Grosso
ante a repartição das competências na área da saúde.

Pois bem.

No tocante à alegação do município
de que parte do
decisum
se deu
extra petita
(na verdade
ultra petita
), tenho que não procede. E isso porque, em análise da petição inicial da demanda, verifica-se que o agravado pleiteou tais providências no item “e” dos requerimentos, de modo que a tutela concedida não extrapolou o pedido realizado, não se configurando, pois, como decisão
ultra petita
.

Ademais, sabe-se que o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na petição inicial como um todo de modo a tornar o processo efetivo. Assim, não implica julgamento
extra
ou
ultra petita
o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, mormente ao se considerar que o bem jurídico tutelado na demanda é o direito à saúde, buscando-se com a prestação jurisdicional as providências necessárias ao tratamento da doença.

Diferentemente, assiste razão ao agravante no que tange à alegação de que o tratamento pleiteado é de
média e/ou alta complexidade
e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o
entendimento firmado no Tema n° 793 do STF.

Ocorre que, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico ao autor-agravado que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Desse modo, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
para, reformando em parte a decisão agravada, direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023